Tribunal: TJES
Processo: 5007448-72.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007448-72.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE FARIAS SETIMI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA. NECESSÁRIO EXAME DA RELAÇÃO JURÍDICA A SER PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO.
R
ESOLUÇÃO Nº
4.474/2016
DO BACEN.
SENTENÇA ANULADA
.

1. Em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada.

2. Eventual impossibilidade de realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante.

3. O Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento.

4. Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
500
7448-72
.2021.8.08.0011

APELANTE:
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI

APELAD
O
:

BANCO BMG S.A.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA
JOSÉ FARIAS SETIMI
contra
r. sentença
proferida
no I
d

6135178
,
proferida pel
o

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que

julgou
im
procedentes os pedidos
autorais
nos autos d
a

a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais
e m
orais com pedido de
anulação de cartão de crédito
ajuizad
a

por
ela

em desfavor do
BANCO BMG S/A.

Em suas razões recursais (Id 4380076), a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa diante da impugnação à assinatura do contrato, e o julgamento de improcedência sem a realização da prova grafotécnica expressamente requerida.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença pois ao contrário do afirmado, a apelante não reconhece a assinatura aposta no termo de adesão juntado à contestação, bem como não restou comprovado nos autos que recebeu o cartão e muito menos que o utilizou.

Alega que os eventuais depósitos na conta da apelante não impõe o reconhecimento automático do negócio jurídico, sendo que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores.

Aduz que é no mínimo duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Sustenta que deve ser declarada a abusividade da previsão contratual de cobrança de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC”, que não permite quitação da dívida, conforme previsto nos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A
rgumenta
que no que diz respeito a eventuais valores descontados dos proventos da recorrente, deve ser aplicada a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu a consumidora a erro, bem como ausência de assinatura de termo de adesão (documento não reconhecido pela autora), e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

P
or fim, defende a existência de danos morais, já que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, devendo ser arbitrada a indenização em quantum razoável e proporcional.

Pelo exposto, pugna pela anulação da sentença, e caso seja ultrapassado esse ponto, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos.

O apelado, por seu turno, defende que a sentença deve ser mantida.

Pois bem.
Ao
compulsar dos autos, entendo que merece
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.
Explica-se.

Necessário contextualizar que
um dos pontos objeto d
a discussão travada no processo originário cinge-se a eventual inexistência de relação jurídica entre as partes a fim de afastar os descontos realizados pelo Apela
do
, ora réu no juízo de primeiro grau,
no benefício da Apela
nte
.

O banco a
pela
do
acostou aos autos a via do contrato
supostamente
firmado entre as partes a fim de demonstrar a relação jurídica, tendo o juízo de origem, em decisão de saneamento (I
d

61
3
5152
), determinado a juntada do contrato original a fim de viabilizar a perícia grafotécnica, nos seguintes termos:

[...]

Sobreleva notar que o réu deverá apresentar o contrato em seu original sob pena de presumir verdadeira a alegação da autora - inexistência da relação jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias – posto que este documento é imprescindível para a realização de eventual prova pericial – consignando que, sendo o processo eletrônico, deverá ser depositado em Juízo para eventual produção de prova pericial e juntado cópia em imagem (nos autos virtuais).

[...]

Entrementes, advirta-se que, em hipótese de não apresentação do original dos contratos, documento indispensável à realização da prova pericial, há que prevalecer a presunção de inexistência da relação jurídica, o que implicará o imediato julgamento da demanda, posto que é documento imprescindível a verificação da autenticidade da assinatura lançada no referido instrumento.

Em seguida, a juíza sentenciante julgou antecipadamente o mérito em virtude da inexistência do documento original a fim de viabilizar a perícia.

Ocorre que,
considerando que já havia sido acostad
o o documento digitalizado
em sede de defesa
e após no Id 6135170
,
não se mostra necessária a juntada do documento original para viabilizar a perícia técnica e, em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada.

N
esses termos, o Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável
em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento.

Convém ressaltar, ainda, que eventual impossibilidade de
realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante.

Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado. Sobre a questão, eis o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contrato de empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade. Perícia grafotécnica conclusiva. Assinatura autêntica. Documento digitalizado. Pretensão de que o banco réu seja compelido a depositar a via original do título em cartório. Inadmissibilidade. Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original. Inteligência do artigo 2º-A e §§ 1º e 2º da Lei nº 12.862/2012, do artigo 23 e § 2º, da Lei nº 12.865/2013, bem como do artigo 11 e § 1º da Lei nº 11.419/2006. Procedimento de digitalização regulamentado pela Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. Ausência de mácula. Descontos. Exercício regular de direito. Dano moral e material. Não ocorrência:. Licitude do contrato de empréstimo pessoal demonstrada pela perícia grafotécnica sobre documento digitalizado que faz a mesma prova do original, que restou conclusiva acerca da autenticidade da assinatura aposta, corroborada, outrossim, por outros elementos dos autos. Inteligência da Lei nº 12.865/2013, Lei nº 11.419/2006 e Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. LITIGANCIA DE MÁ. FE. Incidência do artigo 80 do CPC. Não Ocorrência. Condenação ao pagamento de multa do artigo 81 do mesmo diploma legal. Não Cabimento:. Não cabe condenação por litigância de má-fé, ao autor, porque não se verifica ter extrapolado o direito de ação, razão pela qual deve ser ela afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1007490-08.2020.8.26.0438; Ac. 16315245; Penápolis; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/12/2022; DJESP 15/12/2022; Pág. 2282)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EMBASADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Apelo da autora, sustentando nulidade da sentença, porque a prova pericial incidiu sobre documento digitalizado, e não no original. Descabimento. Prova pericial idônea. Documento, ademais, nítido e de fácil compreensão. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1000646-63.2021.8.26.0355; Ac. 16124240; Miracatu; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 06/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 1747)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DIGITALIZADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO PERITO. RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 425, VI, do CPC, fazem a mesma prova que os originais: As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Nesse sentido, impõe-se o deferimento da perícia grafotécnica, cabendo ao perito decidir acerca da viabilidade ou da inviabilidade técnica da realização do estudo, a partir do contrato digitalizado acostado aos autos. (TJMG; AI 0586392-14.2021.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 19/08/2021; DJEMG 20/08/2021)

Por fim, c
umpre registrar, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda p
ela necessidade d
a

prova pericial mencionada,

razão pela qual
é impositiva
a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem

para prosseguimento regular do feito
, com a devida instrução do feito.

Pelo exposto,

CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
a
nular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, p
elos motivos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Voto:
Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões